Tribunal: TJES
Processo: 0017479-04.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Sustação de Protesto; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017479-04.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO ESPIRIT DE PAIS E PILOTOS DE KART - ASSEPAK

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Associação Espíritossantense de Pais e Pilotos de Kart – ASSEPAK contra sentença da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra/ES que julgou improcedente a Ação de Sustação de Protesto, reconhecendo a legitimidade da cobrança do IPTU incidente sobre imóvel de sua titularidade, e condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelante faz jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 'c', da Constituição Federal, com fundamento em sua condição de associação sem fins lucrativos; (ii) estabelecer se a existência de discussão paralela sobre a correção do lançamento fiscal, em embargos à execução fiscal, seria suficiente para sustar o protesto do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 'c', da Constituição Federal depende do preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional, incumbindo ao contribuinte o ônus de provar o atendimento dessas condições.

A Apelante não juntou aos autos qualquer documento capaz de comprovar que não distribui patrimônio ou renda, aplica integralmente seus recursos em seus objetivos institucionais e mantém escrituração contábil regular, sendo insuficiente a mera alegação de caráter não lucrativo ou de utilidade pública.

A ação de sustação de protesto não se presta ao exame aprofundado da validade do lançamento tributário, discussão que se encontra sub judice em embargos à execução fiscal.

A ausência de comprovação do direito à imunidade tributária inviabiliza o reconhecimento da inexigibilidade do débito e, por consequência, a sustação do protesto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 'c', da CF/1988 somente se reconhece mediante prova cabal do cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 14 do CTN.

A ação de sustação de protesto não constitui meio adequado para a discussão da correção do lançamento fiscal, que deve ser objeto de ação própria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, 'c'; CTN, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017479-04.2016.8.08.0048

APELANTE
: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE PAIS E PILOTOS DE KART

APELADO:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela ASSOCIAÇÃO ESPÍRITOSSANTENSE DE PAIS E PILOTOS DE KART - ASSEPAK em face da r. sentença de fls. 191/196-v, proferida pela Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra/ES, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Sustação de Protesto, condenando a Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do §3º, inciso I, do CPC.

Nas razões de recurso (fls. 259-270) a Associação sustenta, em síntese, que o lançamento fiscal do IPTU é nulo por erro na aplicação da alíquota, desconsiderando a área construída do complexo esportivo (pista de kart). Aponta a existência de fato superveniente, relativo a outro processo (Embargos à Execução Fiscal), no qual a irregularidade do lançamento teria sido parcialmente reconhecida pela administração municipal.

Conforme delimitado na petição inicial, a controvérsia central da presente Ação de Sustação de Protesto reside na suposta inexigibilidade do débito de IPTU em razão da imunidade tributária da qual a Apelante se julga detentora.

A r. sentença abordou o tema com precisão.

A imunidade prevista no art. 150, VI, 'c', da Constituição Federal, não é absoluta nem automática, sendo sua aplicação condicionada ao preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos no art. 14 do Código Tributário Nacional, conforme transcrição a seguir:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI - instituir impostos sobre:

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

(Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

Compete ao contribuinte o ônus de provar que não distribui patrimônio ou renda, aplica seus recursos integralmente no país para suas finalidades institucionais e mantém escrituração regular.

Conforme constatado pelo juízo de primeiro grau, a Associação Apelante não se desincumbiu desse ônus probatório, não havendo nos autos qualquer documento que demonstre o cumprimento das referidas exigências legais. Apenas alegar ser uma associação sem fins lucrativos e de utilidade pública é insuficiente para o reconhecimento do benefício fiscal.

A meu sentir, a Apelante, em suas razões recursais, desvia o foco da lide para a discussão sobre a correção do lançamento fiscal e da alíquota aplicada, matéria esta que, conforme informado pela própria parte, já é objeto de Embargos à Execução Fiscal em outro processo (nº 5001074-94.2019.8.08.0048).

A presente ação não é a via adequada para a análise pormenorizada de vícios no lançamento, mas sim para verificar a exigibilidade do título levado a protesto. Sem a comprovação da imunidade tributária – que era o fundamento principal para a inexigibilidade do débito –, a cobrança, em tese, é legítima.

Portanto, a sentença que julgou improcedente o pedido, por ausência de prova do direito à imunidade, não merece reparos.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando a verba honorária fixada na origem em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.